Tribunal: STF
Processo: RE 1284681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE REVISTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DO ROL DE SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA POR EMPREGADO NÃO INSERIDO NAQUELE ROL. IMPOSSIBILIDADE. Para a ordem jurídica (art. 8º, III, CF), a substituição processual é ampla, não exigindo a apresentação de rol de substituídos com a petição inicial. Entretanto, a jurisprudência pacífica deste colendo TST entende que, escolhendo o sindicato, livremente, antes da ação, juntar rol de substituídos com a petição inicial, de maneira a delimitar os limites subjetivos da lide, não é possível, em face do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), após transitada em julgado a sentença (art. 5º, XXXVI, CF/88), alargarem-se esses limites subjetivos, para incluir trabalhadores nas vantagens alcançadas na ação original. Precedentes. Recurso de revista não conhecido” (eDOC 81, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIV; 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a abrangência ampla, geral e irrestrita dos sindicatos para pleitear em juízo direitos dos sindicalizados, afirmando-se que a apresentação de rol de interessados no momento da propositura da ação não limita os beneficiados pelo pleito (eDOC 83, p. 35). 



    Argumenta-se que se aplica ao caso a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o sindicato atua como substituto processual e, nessa condição, atua em nome de toda a classe profissional, dispensando-se a autorização ou a apresentação de lista com o nome dos sindicalizados interessados (eDOC 83).



    Com base em tais fundamentos, sustenta-se que a lista nominal apresentada pelo sindicato na fase de conhecimento é meramente exemplificativa e que a ausência do recorrente em tal rol não impede que este exerça o direito contido no título judicial exequendo (eDOC 83).



    Em contrarrazões ao recurso extraordinário, alegou-se que o reclamante não possui legitimidade ativa para propor a presente ação, tendo em vista que ao optar o sindicato-autor, por anexar rol de substituídos, ele próprio descartou a hipótese de que, ao caso concreto, possa ser dada ampliação extensiva, por expressa e voluntária restrição e delimitação de eventuais beneficiários dos resultados dessa ação (eDOC 86, p. 15).



    Determinado o retorno dos autos à origem para adequação do julgado ao tema 823 da repercussão geral (eDOC 98, p. 2) e encaminhados os autos para o órgão julgador para juízo de retratação, manteve-se o entendimento originário, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, do NOVO CPC (ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/1973). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DO ROL DE SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA POR EMPREGADO NÃO INSERIDO NAQUELE ROL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE DOS AUTOS DIVERSA DA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE-883.642/AL. TEMA 823. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Para a ordem jurídica (art. 8º, III, CF), a substituição processual é ampla, não exigindo a apresentação de rol de substituídos com a petição inicial. Entretanto, a jurisprudência pacífica deste colendo TST entende que, escolhendo o sindicato, livremente, antes da ação, juntar rol de substituídos com a petição inicial, de maneira a delimitar os limites subjetivos da lide, não é possível, em face do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), após transitada em julgado a sentença (art. 5º, XXXVI, CF/88), alargarem-se esses limites subjetivos, para incluir trabalhadores nas vantagens alcançadas na ação original. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema 823, de repercussão geral, decidiu, em sessão plenária do dia 18.06.2015, com trânsito em julgado em 11.08.2015, decidiu que: “Reconhecida a natureza constitucional da discussão em tela e sua transcendência, observo que a matéria – alcance da legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria – está assentada nesta Corte no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais, abrangendo inclusive a liquidação e a execução de sentença, independemtemente de autorização dos substituídos.” (g. n.). A hipótese dos autos não se amolda àquela tratada pelo STF, nos autos do RE 883.642/AL, uma vez que o recurso de revista em comento trata de questão com enfoque específico e diverso, a saber: limitação do rol de substituídos pelo sindicato em execução individual promovida por empregado não inserido previamente naquele rol. Nesse cenário, o acórdão anteriormente prolatado por esta 3ª Turma não conflita com o Tema 823 do ementário temático de Repercussão Geral da Suprema Corte. Dessa forma, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de revista interposto pela Reclamante, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3º, do CPC/73). Devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte Superior” (eDOC 106, p. 1-2)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 823. INADEQUAÇÃO DO DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. 1. Tem repercussão geral a presente controvérsia, em que se discute a natureza do rol de substituídos que porventura seja apresentado pelo ente sindical na fase de conhecimento do processo coletivo trabalhista. 2. É entendimento sedimentado do STF que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (tese oriunda do Tema 823 do repertório da repercussão geral). 3. Considerando a natureza dos direitos coletivos e individuais homogêneos, bem como os efeitos da coisa julgada coletiva, é inadequada a distinção desse entendimento nas ações em que o sindicato juntar o rol de substituídos com a petição inicial. — Parecer pelo reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria e submissão do recurso para julgamento no Plenário Virtual, com reafirmação de jurisprudência, sugerindo-se que seja fixada tese com a seguinte redação: “O rol de substituídos apresentado pelo sindicato na fase de conhecimento do processo trabalhista não limita os efeitos da coisa julgada coletiva aos trabalhadores dele constantes, tendo em vista a legitimidade ampla do ente sindical para a defesa dos integrantes da categoria que representa” (eDOC 123, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o sindicato, ainda que atue como substituto processual, ao apresentar a lista de sindicalizados no momento da propositura da ação coletiva, indicou todos os que devem ser beneficiados dela, não cabendo ao Tribunal realizar a ampliação subjetiva da lide. Com base nesse fundamento, negou a pretensão do recorrente de realizar o cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso concreto, conforme expressamente consignado pela egrégia Corte Regional, o sindicato, quando do manejo de ação coletiva que objetivava a condenação da Reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade, colacionou lista específica de trabalhadores substituídos, não tendo a ora Recorrente figurado neste rol. Consta, ainda, no v. acórdão regional, que o título exequendo da referida ação foi claro ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores substituídos. 



    Ora, a jurisprudência pacífica deste colendo TST entende que, escolhendo o sindicato, antes da ação, juntar rol de substituídos com a petição inicial, de maneira a delimitar os limites subjetivos da lide, não é possível, em face do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), após transitada em julgado a sentença (art. 5º, XXXVI, CF/88), alargarem-se esses limites subjetivos, para incluir trabalhadores nas vantagens alcançadas na ação original” (eDOC 81, p. 4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)



    Efetivamente, ao consultar a sentença proferida na fase de conhecimento, é possível notar que a questão da legitimidade extraordinária do sindicato para atuar em nome de toda a categoria profissional foi apreciada pelo órgão julgador, tendo, naquela oportunidade, o magistrado entendido que a pretensão do sindicato consistia em discutir matéria e pleitear tutela judicial sob uma dimensão coletiva do direito. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença mencionada:



    “A ré argui em sua primeira preliminar de ilegitimidade ativa, que o autor não está legitimado para substituir processualmente qualquer membro da categoria profissional; na segunda, que a legitimidade do art. 195 da CLT, alcança apenas os associados e não todos os membros da categoria; finalmente, a ilegitimidade ativa do autor para representar outros trabalhadores, lotados fora de sua base territorial.



    Não prospera a preliminar pelos dois primeiros argumentos. Conforme já decidiu o TST, com base em decisões do STF, a legitimação concedida aos sindicatos por conta do art. 8 da Constituição é plena. 



    (...)



    Quanto à terceira motivação da preliminar, de fato a legitimação do sindicato autor alcança apenas a empresa situada em Tijucas, pois este é o único município da base territorial do autor, conforme estatuto juntado à fl. 10.



    Além disso, a perícia realizada restringiu-se apenas à unidade fabril do referido município. 



    Portanto, para não gerar outras controvérsias, acolho a preliminar para fixar que a substituição processual do autor atinge apenas os empregados da ré que trabalham na unidade de Tijucas-SC” (eDOC 4, p. 115-119)



    Além disso, percebe-se que o dispositivo da sentença também ampliou expressamente os efeitos da coisa julgada para toda a categoria profissional, na medida em que mencionou a concessão da tutela judicial para todos os substituídos, nos seguintes termos:



    “Posto isso, decido ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré, fixando que a substituição processual do autor limita-se aos trabalhadores da ré do Município de Tijucas-SC; Acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal arguida pela ré, extinguindo com julgamento de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 269, do CPC, as pretensões anteriores a 21-01-2009, e julgar PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS na ação trabalhista que aforou em face da PORTOBELLO S.A., a fim de deferir aos trabalhadores substituídos o adicional de insalubridade conforme seu grau fixado no laudo pericial, sobre o piso da categoria, bem como reflexos em férias e adicional de 1/3, gratificação natalina e FGTS” (eDOC 4, p. 129) 



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal representa verdadeira violação à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, de maneira a conferir legitimidade para mover o cumprimento de sentença para todos os trabalhadores da categoria profissional, visto que a sentença em nenhum momento deu indicativos no sentido de limitar a sua eficácia. 



    Efetivamente, há elementos suficientes para conduzir à conclusão de que o feito originário possuía vocação para tutelar direitos coletivos da categoria profissional, não limitando o âmbito de cognição do Poder Judiciário aos supostos direitos individualizados dos profissionais indicados na lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. 



    Diga-se que a apresentação de tal lista em nada interfere na natureza jurídica do interesse tutelado no processo – se individual ou coletivo. 



    Assim, conclui-se que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende limitar os efeitos da coisa julgada para os profissionais constantes na lista indicada pelo sindicato na petição inicial, em patente ofensa aos efeitos da coisa julgada, visto que o processo que deu origem ao título debateu o direito pleiteado sob uma dimensão coletiva da tutela, sendo o título judicial naturalmente vocacionado a produzir efeitos para toda a categoria profissional.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 81) e reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para mover o cumprimento individual de sentença coletiva.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente